Tribunal: TJSP
Processo: 2263106-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263106-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante MIGUEL
ZANARDI FILHO, é agravada SALOMÉ SILMARA MUSARDI ZANARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263106-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2.263.106-54.2019.8.26.0000
Agravante: MIGUEL ZANARDI FILHO
Agravada: SALOMÉ SILMARA MUSARDI ZANARDI
Comarca:
ARARAQUARA
Voto n.o 45.005
Cumprimento de sentença. Cobrança de aluguel entre
ex-cônjuges. Acordo celebrado entre as partes e
homologado pelo juízo 'a quo'. Execução extinta. Falta
de
interesse
recursal
superveniente.
Agravo
prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de págs. 81/82, dos autos de origem, que, em cumprimento
de sentença, acolheu a impugnação à penhora.
Inicialmente, o agravante faz uma retrospectiva da
demanda, salientado que a agravada deixou de apresentar extrato
bancário em sua totalidade, omitindo informações ao juízo. Aduz que o
bloqueio da conta-poupança foi de R$943,10, reportando-se a
lançamentos. Sustenta que, diante da movimentação atípica da conta,
esta perde a natureza de poupança, sendo, pois, passível de penhora,
haja vista a movimentação da conta como se conta-corrente fosse, tendo
transcrito entendimentos jurisprudenciais abrangendo a matéria. Requer,
assim, o provimento do recurso, para a rejeição da impugnação
apresentada, com a transferência dos valores bloqueados para conta
judicial; subsidiariamente, pleiteia a expedição de ofício ao Banco do
Brasil para a apresentação de extratos bancários da agravada, referentes
aos últimos seis meses da conta-poupança, sendo convertido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263106-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento em diligência.
Vieram informações, págs. 95/97.
Sem contraminuta, conforme certidão de pág. 98.
É o relatório.
2. Segundo informações prestadas pelo Juízo a quo, as
partes se compuseram em relação à quantia devida, o que foi
homologado por sentença, sendo a execução julgada extinta, págs.
95/97.
Assim sendo, é patente a falta de interesse recursal
superveniente.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
julga-se
prejudicado o agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A293